Tribunal: TJDFT
Processo: 0704324-47.2019.8.07.0004
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR CONTAS. ALEGAÇÃO DE QUE OS RÉUS ADMINISTRAVAM BENS E VALORES DE TIA INCAPACITADA. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. REJEIÇÃO DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ação de exigir contas compete a quem possui o direito de exigi-las. Aquele que administra bens ou interesses alheios detém a incumbência de prestar contas acerca dos créditos e débitos decorrentes do vínculo obrigacional firmado. Art. 550 do Código de Processo Civil.
2. Seu procedimento possui duas fases: na primeira, o juiz decide sobre a existência da obrigação; na segunda, o réu prestará contas e será avaliado.
3. Embora o apelante tenha alegado que os apelados administraram os bens da falecida durante seus últimos anos de vida, tendo eles o dever de prestar contas, a petição inicial não veio instruída de prova que os apelados eram administradores na condição de curadores, mandatários ou qualquer outra forma de administração de bens.
4. Incumbia ao apelante demonstrar a efetiva administração de bens e valores ou a regência da vida negocial da falecida pelos apelados, ônus do qual não se desincumbiu (art. 373, inc. I, Código de Processo Civil). Dessa forma, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a inexistência do dever de prestar contas dos apelados e resolveu o processo, com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.
5. Apelação cível desprovida.